Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-04.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TELEFONIA – Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Cobranças indevidas – Hipótese em que a requerente procedeu à contratação de apenas 2 linhas, sendo indevida a cobrança de outras, por não contratas - Falhas na prestação de serviços das corrés – Intermediadora da corré VIVO S/A que não comprovou a existência de contratação – Responsabilização da recorrente de acordo

Ementa:
TELEFONIA – Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Cobranças indevidas – Hipótese em que a requerente procedeu à contratação de apenas 2 linhas, sendo indevida a cobrança de outras, por não contratas - Falhas na prestação de serviços das corrés – Intermediadora da corré VIVO S/A que não comprovou a existência de contratação – Responsabilização da recorrente de acordo com as regras do Código Civil – Preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil - Apontamento indevido nas listas de restrição de crédito – Dano moral "in re ipsa" – Precedentes do C. STJ – Valor da indenização fixada em montante razoável e adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001002489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001722-04.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é
apelante COMMCENTER VIVO ESPLANADA, é apelado K.N JATO COM.
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
Voto no 28.291
Apelação Cível no 1001722-04.2017.8.26.0084
Comarca: Campinas - 5a Vara
Apelante: Commcenter Vivo Esplanada
Apelado: K.n Jato Com. Serviços e Locações Ltda- Me
Juiz(a) de 1a Inst.: Maristéla Tavares de Oliveira Farias
TELEFONIA – Inscrição do nome da autora em cadastros
de proteção ao crédito – Cobranças indevidas – Hipótese em
que a requerente procedeu à contratação de apenas 2 linhas,
sendo indevida a cobrança de outras, por não contratas -
Falhas na prestação de serviços das corrés – Intermediadora
da corré VIVO S/A que não comprovou a existência de
contratação – Responsabilização da recorrente de acordo
com as regras do Código Civil – Preenchimento dos
requisitos da responsabilidade civil - Apontamento indevido
nas listas de restrição de crédito – Dano moral “in re ipsa” –
Precedentes do C. STJ – Valor da indenização fixada em
montante razoável e adequado aos fins colimados –
Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória cominada com
declaração de fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por
danos morais”, ajuizada por K.N. JATO COM. SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA ME contra TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO S/A) e VMT
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (nome fantasia COMMCENTER VIVO
ESPLANADA), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar
rescindido o contrato e a inexigibilidade dos débitos descritos na Inicial,
facultando à requerida Telefônica a cobrança, em liquidação de sentença,
do efetivo consumo das linhas (19) 97404-0448 e (19) 97401-5963; b)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00, atualizado a conta da data da
prolação da r. sentença (súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
mês a conta da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as
rés ao pagamento de 80% do valor das custas e despesas processuais,
bem assim de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor o valor
da causa, assim como a autora ao pagamento de 10% das custas e
despesas processuais, assim como de honorários advocatícios de R$500,00
para cada parte requerida, ressalvada a concessão da gratuidade judiciária
(fls. 258/264).
Recorre a corré VMTM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
(“COMMCENTER VIVO ESPLANADA). Suscita preliminar de ilegitimidade
de parte, haja vista que “apenas realiza pedidos e encaminha para a
VIVO/Telefônica, única responsável pela cobrança de valores, emissão de
faturas, etc”, ou seja, é mera mandatária da corré VIVO S/A. Pugna pela
anulação do julgado para que seja deferida a denunciação da lide à
empresa R CELL TELCOM LTDA (sua representante comercial). Sustenta
não ser aplicável, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, posto
que as linhas telefônicas serem utilizadas para o implemento da atividade
fim da autora. No mérito, alega que o representante legal da autora
contratou 30 linhas, com aquisição de aparelhos celulares das marcas
Motorola, Samsung e LG, nos valores cobrados pela VIVO S/A. Afirma que
todos os contratos foram encaminhados à autora, que não contestou
nenhum de seus termos, cabendo à corré VIVO S/A as respectivas
cobranças, sobre as quais não exerce qualquer controle/ingerência.
Assevera não estarem preenchidos os requisitos da responsabilidade civil,
na medida em que não há nexo de causalidade ou mesmo danos materiais
e morais alegados pela autora. Destaca que, ainda que houvesse
inadimplemento contratual por parte da corré VIVO S/A, tal fato não daria
ensejo a danos morais indenizáveis. Requer, subsidiariamente, a redução
do valor da indenização por danos morais, bem assim a inversão dos ônus
da sucumbência (fls. 272/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
Recurso recebido e contrariado (fls. 293/397).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que a autora, K.N. JATO
COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. ME, teria contratado com a
corré COMMCENTER VIVO ESPLANADA, a prestação de serviços de
telefonia (planos telefônicos de 1000 minutos em ligações para qualquer
operadora, 3GB) de 2 linhas móveis, de números (19) 97404-0448 e (19)
97401-5953, pelo valor de R$120,00 cada qual.
A autora sustentou que aludidas linhas telefônicas
móveis contratadas sempre apresentaram falhas, afora o fato de a corré
VIVO S/A enviar cobranças indevidas, algumas atrasadas, relativas a 31
outras linhas telefônicas que afirma não ter contratado. Alega, por fim, que
seu nome foi indevidamente incluído no SERASA. Efetuou reclamações
junto à ANATEL e ao PROCON.
Em razão da ilegalidade da conduta das corrés, e da
inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção de crédito por
dívida inexigível, a requerente ajuizou a presente ação buscando a
declaração de ilegalidade das cobranças, a rescisão dos contratos de
prestação de serviços indicados na Inicial, indenização por danos materiais
e morais. Houve pedido de liminar de exclusão de seu nome dos cadastros
de maus pagadores (fls. 01/08).
Em contestação as corrés sustentaram a legalidade das
cobranças, a contratação dos serviços das 31 linhas telefônicas. Arguiram a
inexistência de ato ilícito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim,
alegaram, ausência de prova de defeito na prestação do serviço e de danos
morais. A corré suscitou, ainda, a ilegitimidade de parte, postulando pela
denunciação da lide à empresa R CELL TELECON, que atuou por meio de
representante comercial junto à autora (fls. 85/100 e 158/175).
Nesse contexto, o D. Juízo a quo julgou parcialmente
procedentes os pedidos, conforme segue (fls. 258/264):
"(...)
No mérito, a ação procede em parte.
As requeridas apresentam contratos assinados
pelo representante da autora. Ele não negou que os
firmou, mas mantém a alegação de que adquiriu somente
duas linhas e que a prestação de serviços desde o início
lhe trouxe problemas, que não foram resolvidos ainda que
tenha havido reclamação.
Pretende a autora a rescisão contratual. Como
consumidora insatisfeita com o serviço prestado, pede a
inexigibilidade do débito cobrado pela corré Telefônica e
repetição do indébito.
Com a defesa, foi apresentado contrato firmado
pelo representante da autora, cuja assinatura foi
reconhecida, porém, a autora nega que tenha contratado
da forma lá exposta e pela análise de toda a situação,
tenho que lhe assiste razão.
Primeiramente, chama a atenção a diferença de
tinta utilizada na assinatura do representante do autor e
da ré e também a diversidade dos valores dos serviços
lançados nos contratos apresentados, sendo que em
alguns o valor do benefício por linha é R$ 35,00 e em
outro R$ 20,00.
Além disso, pela leitura dos diversos e-mails
trocados entre ela e prepostos das requeridas percebe-se
que a intenção foi contratar apenas duas linhas.
O documento de fls. 29 deixa evidenciado que a
autora não contratou dezenas delas, tanto que se anotou
que o valor efetivamente cobrado seria R$ 119,00 por
mês, mas, ainda assim, posteriormente, foi mantida a
cobrança de elevado valor.
Se a autora tivesse contratado nos termos como
foi cobrada, é evidente que teria havia concordância na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
redução, conforme se deu a fls. 29.
É certo, ainda, que simples consulta ao site do
TJSP indica o ajuizamento de diversas ações análogas à
do presente feito, com referência a várias linhas
telefônicas que não teriam sido contratadas, inclusive, em
face das aqui requeridas.
De outra parte, é de se considerar que além da
contratação das linhas telefônicas, a autora também teria
adquirido aparelhos celulares, como afirmado pela corré
VMT (fls.160), o que está indicado no documento de fls.
183, mas não há nenhum comprovante de que os
aparelhos foram entregues, corroborando a afirmação da
autora de que a contratação não se estendeu as demais
linhas e aparelhos, mas tão somente aos dois números
indicados por ela na inicial (19-974040448 e 19-
974015953), que inclusive foram objeto de portabilidade.
Ora, se não há comprovante de entrega dos
aparelhos indicados nos contratos, e a autora afirma
veementemente que apenas realizou a portabilidade de
duas linhas telefônicas, há de se ter como verossímil a
alegação da consumidora, pois não há qualquer prova em
contrário.
Também há de se considerar a dificuldade em
se ler as cláusulas dos contratos, uma vez que, mesmo
no processo digital se torna impossível compreender com
clareza tudo o que ali consta (fls.106/107, 113/114,
116/117, 183/185, 187/188, 190/191) .
Ressalto que as contratantes devem apresentar
seus contratos com clareza, com letras de fácil
visualização, a fim de se evitar alegação de incompreensão.
Quanto ao pedido de repetição de indébito, nada
há nos autos a confirmar o pagamento, uma vez que a
autora somente trouxe as diversas cobranças, mas em
nenhum momento comprovou o pagamento, não se
justificando a repetição do indébito.
De qualquer forma, há que se ver que a autora
afirma que a portabilidade das duas linhas ocorreu, ainda
que mencione que apenas uma foi utilizada de forma
reduzida, eis que a de no (19) 97401-5953 foi utilizado no
primeiro mês (fls.3).
Se as linhas foram utilizadas, ainda que em
escala menor, e não há comprovação de pagamento,
mesmo que parcial, a cobrança destes serviços está
correta e a autora deve com eles arcar, o que deve ser
calculado em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
Já as demais cobranças são indevidas e o
contrato deve ser rescindido, inclusive, com relação às
linhas cuja portabilidade foi realizada.
Se a cobrança foi indevida, a negativação
também o é, dando ensejo à indenização, não havendo
necessidade de outras provas, porque o dano decorre do
próprio ato das requeridas.
Quanto ao valor da indenização, não havendo
parâmetros legais para a fixação, deve o Juízo valer-se
dos elementos que se encontram nos autos e por eles
verifica-se que a corré Telefônica foi negligente ao
permitir que o nome da autora fosse negativado e o valor
pleiteado de R$ 10.000,00 não se mostra abusivo, pelo
contrário, demonstra equilíbrio na condenação uma vez
que a ação tem por fim exclusivamente reparar o dano
causado, cabendo também ressaltar que ao Poder
Judiciário cabe avaliar o fato concreto e arbitrar a
indenização de forma absolutamente proporcional ao
dano.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para declarar rescindido o
contrato e a inexigibilidade dos débitos descritos na
inicial, facultando à requerida Telefônica a cobrança, em
liquidação de sentença, do efetivo consumo das linhas
(19) 97404-0448 e (19) 97401-5953.
Condeno as requeridas, solidariamente, ao
pagamento dos danos morais, no valor de R$ 10.000,00,
que serão atualizados a contar desta data (Súmula 362
do STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da
citação.
Arcarão as requeridas com o pagamento de
80% das custas processuais despendidas pela autora e
honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor
dado à causa. A autora arcará com 10% das custas
processuais despendidas pelas requeridas e honorários
que fixo em R$ 500,00 para cada uma das rés, que serão
atualizados a contar desta data, uma vez que, em face do
valor da condenação e a pequena parte que as rés
saíram vencedoras, não há justificativa para a adoção de
percentual, ainda que o trabalho desenvolvido pelos
patronos das requeridas sejam de elevado nível técnico,
mas a condenação em 10% do valor da condenação
implicará em injustificável quantia a ser suportada pela
autora, devendo ser observada a sua situação de
beneficiária da gratuidade, uma vez que lhe foi concedido
tal benefício".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
Contra essa decisão, insurge-se a corré
VMTM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (“COMMCENTER VIVO ESPLANADA). ora
apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, muito embora esta C. Câmara não
compartilhe do entendimento do N. Julgador acerca da aplicação do Código
de Defesa do Consumidor na hipótese, é caso de afastamento da preliminar
de ilegitimidade de parte arguida pela corré apelante.
Como se verifica, as contratações em questão se deram
em virtude das atividades empresariais desempenhadas pela pessoa
jurídica apelada, razão pela qual se conclui que se trata de relação de
insumo, e não de consumo.
Nesse sentido:
"AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de
crédito.
1.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Inaplicabilidade. Caracterizada a relação de insumo e não
de consumo porque o contrato foi firmado para fomento
da atividade empresarial da devedora principal. 2. Juros
conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente.
3. Capitalização permitida expressamente no contrato e
permitida porque a avença foi firmada após a edição da
Medida Provisória no 1.963-17-/2000. 4. Comissão de
permanência. Possibilidade da cobrança, desde que não
cumulada com outros encargos moratórios, o que não se
verificou no caso. 5. Inexistência de qualquer indício de
que o instrumento tenha sido firmado sob coação.
Embargos
improcedentes.
Recurso
não
provido"
(Apelação no 0002630-26.2013.8.26.0664, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Gilberto dos Santos, j. 01/12/2016).
Todavia, o fato de a relação entabulada entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
ser regulada pelo Código Civil, não exclui a responsabilidade da corré
recorrente pelos danos observados na hipótese.
Isto porque, muito embora possa se sustentar que a
responsabilidade da ré seja contratual e subjetiva (art. 186, CC), restou
demonstrado que a corré intermediou a contratação dos serviços - seja de
forma direta ou por meio de representante comercial -, sendo responsável
pela equivocada contratação de linhas 31 linhas telefônicas não solicitadas,
as quais acarretaram as cobranças indevidas lançadas em nome da autora.
Assim, presente a prova do nexo de causalidade, a
ineficiência da corré recorrente, bem assim do dano sofrido pela autora em
razão da má prestação dos serviços por parte da corré apelante, de rigor a
manutenção do resultado do julgado, embora por fundamentação diversa.
No mais, verifica-se que a autora assinou, em meados
de 2015 “Termo de Solicitação de Serviços Serviço Móvel Pessoal e/ou
Serviço Fixo Comutado “Modalidade Longa Distância Nacional
VIVO
EMPRESAS”.
Ocorre que, de acordo com o narrado na Inicial, bem
assim dos e-mails trocados entre as partes constata-se a ocorrência de
falhas na prestação dos serviços de telefonia, bem assim a ausência de
prova da contratação de 31 linhas telefônicas.
Vale lembrar que as corrés não impugnaram de maneira
específica os documentos apresentados pela autora, não se desincumbindo
do ônus de demonstrar a veracidade dos fatos por elas sustentados nas
defesas.
Nesse cenário, não demonstrada a efetiva contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
de 31 linhas telefônicas pela autora, correto o deslinde dado ao feito pelo
MM. Juízo a quo, ao afastar/rescindir todos os contratos não reconhecidos
pela autora.
Por outro lado, as requeridas sequer impugnaram
especificamente a existência dos mencionados protocolos de reclamação
junto à ANATEL e PROCON, limitando-se a afirmar a regularidade das
cobranças e a impossibilidade de inversão do ônus de prova com base no
Código de Defesa do Consumidor.
Assim, tem-se que as rés não demonstraram a ausência
de falhas na prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA
MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA
POR FIDELIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. As constantes falhas na prestação de
serviço justificaram a rescisão contratual. Não cabe
cobrança de multa por fidelidade, já que a ré deu
causa à rescisão.
2. O telefone celular é ferramenta de trabalho do
autor, que teve seu sinal interrompido sem prévia
comunicação. Isso causa dano que supera o mero
aborrecimento.
3. Sem maiores descrições dos danos sofridos,
o valor indenizatório deve ser moderado. Cabe, portanto,
redução do montante condenatório.
4.
Recurso
parcialmente
provido"
(TJSP;
Apelação 1001221-76.2017.8.26.0625; Relator (a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
No que tange à indenização por danos morais, a r.
sentença também merece ser mantida.
De fato, em razão da cobrança indevida das faturas
relativas a 31 linhas não contratadas, o nome da autora foi inscrito junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Realmente, o apontamento do nome da empresa
requerente nas listas de restrição de crédito por dívida inexigível configura
ato ilícito o qual gera indenização por danos morais "in re ipsa", isto é,
independente da prova do prejuízo.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTE
DE
INCLUSÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL A FIM DE RECONSIDERAR A DECISÃO
MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA PARA,
DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO POR
FUNDAMENTAÇÃO
DIVERSA.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA RÉ.
(...)
1.1 O STJ já firmou entendimento que "nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
17/12/2008). Precedentes.
2. A indenização por danos morais, fixada em
quantum
em
conformidade
com
o
princípio
da
razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição
do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.1
Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários
mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida
em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgRg no
AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/06/2017,
DJe
01/08/2017, grifo nosso).
Outrossim, embora não haja um critério objetivo previsto
em lei para quantificar o dano moral, sua fixação deve se dar em quantia
razoável e proporcional à desídia com que se houve o culpado, sua
capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Ou ainda como já se decidiu nesta 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1001722-04.2017.8.26.0084 - Campinas - Voto no 28.291
Realmente, a fixação do dano moral deve ser
ponderada, visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso, sobretudo o abalo à empresa requerente e a conduta das
prestadoras de serviços e intermediadora requeridas, a indenização deve
ser mantida em R$ 10.000,00, valor que se revela adequado aos fins
colimados.
Por fim, ante a sucumbência recíproca, nada a alterar
quanto aos respectivos ônus, que devem ser mantidos tal qual fixados na r.
sentença recorrida.

Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela corré apelante ao patrono da autora, pelo
trabalho adicional realizado em segundo grau, de 15% para 20% sobre o
valor dado à causa.
Renato Rangel Desinano
Relator